Tribunal: TJMT
Processo: 1027388-46.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027388-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOSÀ EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 202, DO CTN E DO ART. 2º, § 5º, DA LEI N.º 6.830/1980. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MULTA FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, DO CDC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança decorrente de multa administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), em virtude de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor previstas no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida ao exame deste órgão julgador restringe-se à verificação da alegada nulidade da certidão de dívida ativa, bem como à análise da suposta insuficiência de motivação no âmbito do processo administrativo e da eventual desproporcionalidade do valor da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual somente pode ser elidida mediante prova inequívoca da ausência de requisitos essenciais à sua validade. Assim, demonstrado que a CDA contém os elementos necessários à identificação da origem, da natureza e do fundamento legal do crédito, mostra-se inviável o reconhecimento de nulidade do título executivo.

4. A Administração Pública, por intermédio do PROCON/MT, possui competência legal para fiscalizar e impor sanções administrativas decorrentes de infrações às normas consumeristas. Nesse contexto, o controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade, da motivação e da observância do devido processo legal, não se admitindo a revisão do mérito administrativo.

6. O procedimento administrativo observou as garantias do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa, além de apresentar fundamentação suficiente e adequada para a aplicação da penalidade.

Além disso, a fixação do valor da multa atendeu aos critérios legalmente previstos, não se evidenciando excesso, arbitrariedade ou afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1.

A
Certidão de Dívida Ativa
que contém a indicação da origem, da natureza e do fundamento legal do crédito revela-se válida e apta a aparelhar a execução fiscal. 2. É legítima a atuação do
PROCON
na aplicação de multa administrativa, desde que asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo. 3. A multa fixada em valor proporcional, com fundamento no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, não configura violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CDC, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015; TJMT, Ap 65151/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.10.2017.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO

DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo TIM S.A. contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta da Silva, juíza de direito, que,
nos autos dos
“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º

1027388-46.2023.8.11.0041, ajuizada em

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na

Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
,
MT,

julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

319061397):

“
Vistos etc...

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL apresentada pelo embargante
TIM S.A.
, em face da
Execução Fiscal nº 1004951-79.2021.8.11.0041
que lhe move
O

ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA nº
2021860,
advinda de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor originário de R$ 27.500,00(vinte e sete mil e quinhentos reais).

O débito está regularmente garantido por seguro garantia apresentado pelo executado/embargante no montante de R$ 89.009,64 (oitenta e nove mil nove reais e sessenta e quatro centavos)
,
como se verifica no executivo fiscal associado. Em virtude disso, o embargante postulou pela concessão de efeito suspensivo.

Tempestivamente, opôs os aludidos embargos à execução aduzindo, inicialmente, a ausência de cópia do processo administrativo que originaram a multa nos autos da execução fiscal. Aduziu a nulidade da CDA que instrui a inicial visto que carece de certeza, pois não apresenta todos os requisitos legais, uma vez que não existe informação quanto ao que se refere a multa. Afirmou que o auto de infração que originou a CDA em execução é falho, tendo em vista que não foi fundamento em norma técnica, descabendo a multa aplicada. Afirmou inexistência de motivação para aplicação da multa, bem como fixação em quantia exacerbada. Asseverou que a multa não deve ser mantida ou subsidiariamente, deve ser reduzida, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Postulou o recebimento dos embargos no efeito suspensivo e, no mérito, que seja extinta a execução fiscal, para declarar a nulidade do auto de infração e da multa aplicada ou, alternativamente, postulou a redução do valor da multa aplicada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Juntou documentos.

Os embargos foram recebidos por decisão de ID 157080066, atribuindo-se efeito suspensivo à execução fiscal respectiva.

Instado, o Embargado apresentou impugnação(ID 158536989) onde alegou, preliminarmente, que a CDA preenche todos os requisitos legais exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º e §§, da Lei 6.830/1980. Asseverou que o procedimento administrativo instaurado pelo PROCON é plenamente válido, não estando eivado de nenhuma ilegalidade. Aduziu que o ônus da prova quanto a juntada do processo administrativo recai sobre o Embargante. Afirmou que foi assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, nem de desproporcionalidade e excesso na fixação da multa. Requereu a total improcedência dos embargos, condenando-se o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Considerando a impugnação apresentada, a parte embargante foi devidamente intimada para se manifestar(ID 162511979), oportunidade em que reiterou os termos iniciais para total procedência dos embargos.

Intimados a indicar as provas que ainda pretendiam produzir (ID 178975626), o embargante informou que não tem outras provas a serem produzidas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, sendo que o embargado quedou-se inerte.

Vieram os autos à conclusão.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Do julgamento antecipado da lide

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência”

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade”

(STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003);

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Da Ação de Embargos à Execução Fiscal

Cuida-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal nº
1004951-79.2021.8.11.0041
oposta com o intento de que seja anulada a multa que ensejou a CDA 2021860.

Em linhas gerais, o Embargante alegou a nulidade da CDA diante da ausência de requisitos legais bem como do processo administrativo e, ainda, a falta de motivação para aplicação da multa e sua fixação em valor excessivo.

Pois bem, é cediço que os embargos à execução é um meio de defesa contra a execução, visando impugnar o título executivo, por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Por fim, os embargos à execução é considerado a única defesa expressamente positivada, para impugnar o título executivo.

Sobre este tema preleciona Humberto Theodoro Júnior:

“Não são os embargos uma simples resistência passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo.” (Processo de execução, 21 ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 394).

Dito isso, passo ao exame das matérias controvertidas na ordem de prejudicialidade que se apresentam :

PRELIMINAR

I - Alegação de Nulidade da CDA

Preambularmente, no que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, colhe-se dos autos que a execução fiscal ajuizada em face do embargante foi instruída pela CDA nº 2021860, onde se vê, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON/MT, autuado sob o nº 0111-023.074-8, bem como aponta :

“
Infração:
9.0.0 - DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC - COD. DEFESA DO CONSUMIDOR

Descrição Infração:
OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento:
DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Penalidade:
LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997.

Descrição Complementar:
FATO: Ausência em audiência.

INFRAÇÃO:
Art. 55, §4°, Art. 33, III, §2° do Decreto Federal 2.181/97, e art. 21 do Decreto Estadual3.571/2004.

PENALIDADE:
Multa administrativa.”

Vê-se, portanto, que o título executivo em questão observou, estritamente, os requisitos formais delineados no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80
[1]
e, art. 202, do Código Tributário Nacional
[2]
, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Assim, verifica-se que a CDA é válida e exigível, porquanto observou todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A - PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO
–
NULIDADE DA CDA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, DA LEI N.º 6.830/1980 – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA

– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade. 2. Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. 4. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.(N.U 1002572-53.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022) – grifei

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CITAÇÃO RECEBIDA POR GERENTE DA PESSOA JURÍDICA — VALIDADE — TEORIA DA APARÊNCIA — APLICAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE —
REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — NULIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO
. Válida é a citação recebida por gerente que se identifica como representante legal da empresa, no endereço da pessoa jurídica, mesmo que não faça qualquer observação acerca da inexistência de poderes de representação em juízo, porquanto, na hipótese, é aplicável a teoria da aparência.
O título que embasa a execução goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício na CDA. No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal
. Apelo desprovido. (N.U 1031172-07.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022) - grifei

No caso dos autos, merece destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que cabe ao embargante fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título executivo. Não se desincumbindo do seu mister, a improcedência do pedido é o que se impõe.

A despeito disso, cabe ao Embargante e não ao Embargado afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa (art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3º da Lei nº 6.830/80).

Conforme bem esclarece o julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
que
“[...] a CDA possui presunção de certeza e liquidez, só podendo ser derruída através de prova contundente, o que não ocorreu no caso em comento.”
(TJSC – Apelação Cível n.° 2008.062531-8, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, julgado em 27/04/2010).

Na seara da execução, bem sabe o Embargante que a possibilidade de desconstituir o titulo executivo é restringida, vez que
vedado
ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, excepcionando-se a desproporcionalidade na aplicação de pena, regularidade formal do processo, o desvio de finalidade e a obediência aos princípios constitucionais, e, neste ínterim, inexistem provas colacionadas aos autos de indicativos de qualquer irregularidade nos autos do procedimento administrativo.

Portanto
,
não há que se falar em carência da ação executiva fiscal em decorrência da nulidade da CDA já que da análise do acervo probatório colacionado aos autos dos embargos, percebe-se que a Certidão de Dívida Ativa foi devidamente regularizada e preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 202, do CTN, tais quais as descrições complementares em que tipificam as condutas ilegais praticadas, conforme se verifica do título executivo – CDAs nº 2021860.

MÉRITO

I - Nulidade do Auto de Infração, Inexistência de Motivação para Aplicação da Multa pelo PROCON e consequente nulidade da CDA

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o processo administrativo teve origem em fiscalização realizada por Fiscais de Defesa do Consumidor, ocasião em que foram detectadas irregularidades lavrando-se os Autos de Infração nº 0111-023.074-8.

Prima facie,
incumbe ressaltar a legitimidade da Fundação PROCON para o exercício do poder de polícia administrativa aplicando as penalidades cabíveis na defesa do consumidor, nos termos do que estabelece o art. 2º, do Decreto Estadual n.º 3.571/04, c/c art. 56, caput e inc. I
[3]
, e art. 57
[4]
, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Não bastasse, o referenciado Decreto Estadual n. 3.571/04, além de fixar a competência do PROCON para o fim de fiscalizar e aplicar as penalidades inerentes a relações de consumo de acordo com a legislação específica e com a Constituição Federal, define a determinação para a promoção dos atos de instauração do processo administrativo, investigação preliminar, audiência de conciliação, julgamento de eventual defesa, pedido de reconsideração, recurso administrativo e, ainda, estabelecer as disciplinas para sua própria execução.

De acordo com esta perspectiva, a atividade de fiscalização exercida pela Fundação é de natureza vinculada e, por cuidar-se de aplicação de norma de ordem pública, uma vez verificada a infração, é obrigada a aplicar a penalidade, sem qualquer poder discricionário nesta decisão. Logo, tendo o órgão de defesa do consumidor detectado uma infração às relações de consumo, evidente deter o PROCON-MT competência material e formal para aplicar as sanções respectivas.

Neste sentido o STJ possui este entendimento a respeito da matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça. IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor. V - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1664584 e 2017/0071932-2, Ministra REGINA HELENA COSTA, em 19/09/2017) – grifos acrescidos

Conforme se verifica dos autos, notadamente das cópias dos processos administrativos instaurados junto ao PROCON, os argumentos apresentados pela parte embargante/reclamada nos processos administrativos foram analisados, porém, não foram acolhidos.

Desta forma, restando comprovada a existência das irregularidades detectadas na inspeção, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, nem tão pouco em nulidade da CDA.

Assim sendo,
não prospera o argumento da parte embargante quanto à falta de motivação para aplicação de multa
.

Assim, improcede a alegação da parte embargante.

II - Do Processo Administrativo

Diante da conjuntura factual, tem-se que os procedimentos administrativos apontados que culminou com a aplicação da penalidade de multa observou os princípios do contraditório e ampla defesa, havendo regular notificação da reclamada que, notificada, apresentou impugnações no prazo legal.

As decisões em questão fazem alusão clara e precisa das irregularidades praticadas pela Embargante e dos dispositivos infringidos. Assim, tenho que as decisões foram devidamente fundamentada em observância das normas legais, até mesmo com a individualização da sanção administrativa com fixação da pena em R$ 27.500,00(vinte e sete mil e quinhentos reais).

Considerando-se essas premissas, constata-se que a argumentação inaugural da Embargante de que não teria violado as normas do CDC, não dispõe de lógica e robustez suficientes à descaracterizar a punição que fora-lhe imposta e o exercício do devido processo legal na hipótese pelo PROCON-MT.

Demonstrada, portanto, a incidência das regras da Lei 8.078/90 tem-se que fundada as decisões exaradas nos procedimentos administrativos, que, indicaram a expressa violação a legislação consumerista pela Embargante.

Portanto, restando comprovado que as decisões administrativas foram precedidas do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo do Embargante com a sua condenação, não há falar em anulação dos atos.

O Tribunal de Justiça deste Estado, já se pronunciou a respeito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.” (Ap 65151/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Dada a decisão administrativa fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor, quanto as informações da instituição financeira, bem assim precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo da Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, na hipótese de que a autoridade municipal tenha fundamento e justificado a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de reincidente da parte reclamada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
.” (Ap 160783/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/02/2017, Publicado no DJE 22/02/201

Desta forma, não há como acolher o pedido de anulação das multas aplicadas pelo PROCON/MT, até porque não ficou constatada nenhuma irregularidade, nenhuma nulidade, nenhuma ilegalidade na tramitação dos processos administrativos, nem, tão pouco, a existência de qualquer impedimento à ampla defesa por parte do reclamado, ora embargante.

O E. Tribunal de Justiça deste estado assim já decidiu :

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO
– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa
.
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) – grifei

Assim, não há como tornar nula a aplicação das multas impostas pelo PROCON/MT.

III - Do pedido da Redução do Valor da Multa

A respeito do valor da multa
, alega o Embargante que é exorbitante.

Insta salientar que a aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, inciso I, do Decreto 2.181/97 devendo o seu aplicador se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do artigo 57, do estatuto consumerista. Destarte, sempre que conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON. RECLAMAÇÃO EFETUADA POR CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E EXCESSOS PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR A CONDUTA QUE GEROU A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR PECUNIÁRIO APLICADO. MULTA QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 57 DO CDC E ART. 28 DO DECRETO Nº 2.181/97. CARÁTER PEDAGÓGICO APLICADO EM DEMASIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. A Administração Pública se sujeita ao controle de legalidade ampla pelo Poder Judiciário, que, contudo, é impedido de adentrar nas questões de mérito do ato. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, o ato administrativo permanece íntegro. 2.
O quantum observado à multa aplicada pelo Procon deve observar as regras do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, bem como com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor do serviço, ressaltando o caráter pedagógico da mesma
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
. (TJ/PR - 5ª C. Cível - AC - 1441947-3 - Curitiba - Rel.: Nilson Mizuta - Unânime - J. 10.11.2015 - Publicação DJ: 1708 11/12/2015). Negritei

Este é o entendimento do STJ:

“CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ”.
(RESP. Nº 1.539.165 - MG, 2015/0146685-3, REL.: MIN. HUMBERTO MARTINS, Julgamento 23/08/2016, Publicação 16/11/2016). Negritei

Neste assunto o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as respectivas normas.

Assim, o art. 57 do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Da mesma forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu,
onde a irresignação do Embargante estende-se a alegação de desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e as supostas irregularidades cometidas, neste peculiar aspecto, tenho que não assiste razão o Embargante.

A multa corresponde à conduta infrativa tipificada no auto de infração, foi imposta no valor base de R$ 27.500,00(vinte e sete mil e quinhentos reais), que atende consideravelmente aos aspectos da graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

A propósito, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.(TJ-MT 10034739220178110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade
. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título.
A aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração. Recurso conhecido e não provido
. (TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3ª Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014) - grifei

Portanto, levando em consideração que foram obedecidos os vetores constantes das normativas aplicáveis à espécie, acima citadas, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor da multa aplicada não se mostra excessivo, não havendo, pois que se falar em abusividade.

Do Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de

Embargos à Execução Fiscal

proposta por
TIM S.A.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da
CDA 2021860
.

CONDENO
o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal nº 1004951-79.2021.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença não merece prosperar, sob o fundamento de que a certidão de dívida ativa não atende aos requisitos mínimos de validade, na medida em que se limita à descrição genérica da suposta infração, sem a devida individualização das condutas atribuídas, tampouco a indicação clara e precisa da base de cálculo utilizada para a quantificação do crédito exequendo. Sustenta que tal deficiência compromete a higidez do título executivo, por afrontar o princípio da legalidade e inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em continuidade, assevera que o procedimento administrativo que resultou na imposição da penalidade objeto da execução foi instaurado e instruído de forma inadequada, carecendo de relatório circunstanciado capaz de delinear, com objetividade, os fatos apurados. Além disso, argumenta que inexiste a adequada individualização da conduta supostamente imputada à operadora e, sobretudo, qualquer demonstração do nexo de causalidade entre a atuação que lhe é atribuída e o dano alegadamente verificado, circunstâncias que maculam a validade do ato sancionatório.

Consigna, ainda, que a multa imposta foi estabelecida exclusivamente em razão do porte econômico da autuada, sem a observância dos critérios legais delineados no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, os quais exigem a análise da gravidade da infração, da extensão do dano eventualmente causado e da vantagem auferida, elementos que, sob sua ótica, não foram demonstrados no caso concreto. Pontua que a sanção aplicada revela manifesta desproporção, situação que, além de vulnerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caracteriza hipótese típica de nulidade parcial do ato ou de revisão judicial do montante da multa.

À luz desse contexto,
depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) seja o recurso conhecido e autorizado seu processamento;

b) seja o presente recurso julgado totalmente procedente de modo a reformar da decisão recorrida e reconhecer a nulidade da CDA e do processo administrativo, conforme amplamente demonstrado nesta exordial, com a consequente nulidade da penalidade aplicada;

c) alternativamente, caso não sejam admitidas as teses já apontadas, a minoração das multas aplicadas, vez que absolutamente desproporcionais e desarrazoadas;

(...)”
.

As contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 319061404
, por via das quais a parte recorrida
pugna pelo não provimento do recurso
, com a consequente
majoração dos honorários advocatícios
. Por outro lado,
dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
, em observância ao que disciplina a
Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO

DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo TIM S.A. contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta da Silva, juíza de direito, que,
nos autos dos
“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º

1027388-46.2023.8.11.0041, ajuizada em

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na

Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
,
MT,

julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial (ID.

319061397).

Da analise dos autos, observa-se que a parte promovida, ora apelada,

ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em 18.02.2021, a Ação de Execução Fiscal
n.º 1004951-79.2021.8.11.0041, em desfavor do
TIM S.A.
, com o objetivo de promover a cobrança de crédito não tributário, oriundo de multa administrativa, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 2021860, cujo valor, à época, correspondia à quantia de
R$
73.492,85 (setenta e três mil e quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Regularmente citada, a parte executada, ora apelante, efetuou o depósito judicial no valor de R$ 84.009,64 (oitenta e quatro mil e nove reais e sessenta e quatro centavos), com a finalidade de garantir o juízo, bem como de opor embargos à execução. Na petição inicial dos mencionados embargos, alegou, em síntese, a nulidade da certidão de dívida ativa, em razão da ausência dos requisitos legais, a insuficiência de motivação no âmbito do processo administrativo e a desproporcionalidade do valor da multa aplicada.

O ente estadual apresentou impugnação (ID. 311034863), na qual sustentou a ausência de vícios na exordial executiva, a regularidade formal e material da certidão de dívida ativa, a competência legal do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) para a lavratura do auto de infração, a legalidade e validade do procedimento administrativo sancionador, bem como a compatibilidade da multa aplicada com os parâmetros normativos vigentes.
Sobreveio, então, a sentença ora impugnada, proferida na data de 15.06.2025.

Inconformada, a parte embargante/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A
certidão de dívida ativa
consubstancia
título executivo extrajudicial
dotado de
presunção relativa de certeza e liquidez
, apto a
aparelhar a execução fiscal
e a
legitimar a cobrança judicial do crédito nela inscrito
, desde que
atendidos, de maneira rigorosa, os requisitos legais indispensáveis à sua validade
, conforme estabelecido pela
legislação de regência
.

Nessa perspectiva, a
validade e a eficácia do título executivo extrajudicial
condicionam-se ao
atendimento cumulativo dos requisitos
estabelecidos no
art. 202, do Código Tributário Nacional
e no
art. 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais)
, os quais
delimitam os elementos essenciais à precisa identificação da obrigação
e à
regular constituição do crédito exequendo
, nos seguintes termos:

“Art. 202, do CTN.
A Certidão da Dívida Ativa da Fazenda Pública, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conterá:

I – o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – o número do processo administrativo de que se originar o crédito”.

“
Art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980.
O termo de inscrição de dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente o nome do devedor, o domicílio ou residência do devedor, a quantia devida, a origem e natureza do crédito, a data de inscrição e o número do processo administrativo”.

O
regramento legal aplicável
evidencia a
imprescindibilidade de que os elementos constitutivos do crédito
estejam
descritos de forma clara, precisa e completa
, em
estrita observância aos parâmetros legais vigentes
, sob pena de
comprometimento da validade do título executivo
e da
própria exigibilidade da obrigação
que se pretende satisfazer.

Em harmonia com essa diretriz normativa, a jurisprudência consolidada dos tribunais tem firmado compreensão no sentido de que a inobservância de qualquer dos elementos essenciais legalmente exigidos compromete a validade da certidão de dívida ativa, ensejando sua nulidade e, em decorrência direta, a extinção da execução fiscal por ela aparelhada. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS E MULTA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . REQUISITOS DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FATO E FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO DO DÉBITO EXEQUENDO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA . OFENSA AO ART. 202 DO CTN E AO ART. 2º, § 5º, DA LEF. DECISÃO REFORMADA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL . DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. "A certidão de dívida ativa deve conter, dentre outros elementos, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, é dizer, em outras palavras, o título deve apresentar a precisa indicação do fato que gerou o crédito. Como no caso a CDA não apresenta a indicação específica do fato que ensejou o valor nela cobrado, fica evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do executado, o que gera a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, da execução fiscal nela fundada" . ( Apelação Cível n. 0000337-40.2016.8 .24.0242, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j . 18.9.18). (TJ-SC - AI: 50020191620218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002019-16 .2021.8.24.0000, Relator.: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 01/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público)”.

"Agravo de Instrumento –Execução Fiscal – Taxa de Expediente dos exercícios de 2011 – Município de Conchas – Exceção pré-executividade rejeitada – Insurgência do excipiente/executado – Cabimento – Nulidade CDA – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2º, § 5º e § 6º da LEF)– Impossibilidade de substituição das CDA na hipótese – Precedentes – Recurso provido para o fim de reconhecer a nulidade da CDA, extinguindo, por conseguinte, o feito executivo nos termos do art. 485, IV, do CPC . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2138435-51.2022.8.26 .0000 Conchas, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 28/04/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Tais julgados
corroboram a compreensão
de que a
observância rigorosa dos requisitos legais da certidão de dívida ativa
configura
pressuposto indispensável à higidez do título executivo
, à
adequada delimitação da obrigação exigida
e à
legitimidade da persecução fiscal
, na medida em que
viabiliza ao sujeito passivo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Não obstante
, considerando que a
Certidão de Dívida Ativa
goza de
presunção relativa de certeza e liquidez
, nos termos do
art. 3º da Lei n.º 6.830/1980
, impõe-se o
exame criterioso da alegação de nulidade
, a qual
somente se sustenta quando demonstrada pelo sujeito passivo da obrigação, de modo inequívoco
, a
ausência ou a deficiência de elementos essenciais à regular constituição do crédito
.

Nessa perspectiva, no caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa impugnada apresenta os elementos necessários à identificação da origem e da natureza do crédito, bem como do respectivo fundamento legal da cobrança, viabilizando ao devedor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não se exigindo que o título contenha o detalhamento exaustivo dos fatos que deram ensejo à constituição do débito.

Desse modo, não merece acolhimento a alegação da apelante
de que a
Certidão de Dívida Ativa
seria
nula por ausência de detalhamento suficiente
, uma vez que o
título executivo observa integralmente os requisitos essenciais previstos na legislação de regência
, mostrando-se
plenamente apto a aparelhar validamente a execução fiscal
.

Nessa senda
, ausente
qualquer elemento idôneo capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez
que reveste o referido
título executivo
, revela-se
inviável a sua desconstituição
com fundamento em
alegações genéricas
, desacompanhadas de
prova documental apta a demonstrar a irregularidade apontada
.
Assim, REJEITO a preliminar suscitada
.

Superada essa etapa processual,
passa-se à análise da anelação de nulidade do procedimento administrativo.
Como cediço, o PROCON integra a estrutura administrativa das três esferas federativas e exerce função pública destinada à proteção das relações de consumo, com competência legal para fiscalizar práticas comerciais e aplicar medidas sancionatórias previstas no ordenamento consumerista.

Sob esse enfoque, o arcabouço jurídico vigente estabelece, de forma expressa, no art. 3º, inciso X, do Decreto n.º 2.181/1997, a atribuição do
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
para fiscalizar práticas comerciais e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, além daquelas previstas em demais normas voltadas à proteção e ao equilíbrio das relações de consumo.

Em complemento, o art. 4º, inciso III, do mesmo diploma normativo, atribui aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a competência para apurar infrações e aplicar penalidades. Em consonância, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da atuação sancionadora dos órgãos de defesa do consumidor, desde que observadas as garantias constitucionais, conforme se verifica:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Dessarte, mostra-se inequívoca a competência do PROCON/MT para aplicar multa administrativa quando verificada infração às normas consumeristas, não competindo ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para reavaliar o mérito do ato sancionador. Nessa linha, a intervenção judicial limita-se ao controle de legalidade do procedimento, especialmente quanto à observância da motivação, proporcionalidade, razoabilidade e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, a análise do procedimento administrativo evidencia a inexistência de irregularidades, tendo sido realizada a notificação regular da instituição financeira, com oportunidade para apresentação de impugnação ao auto de infração e pleno exercício do direito de defesa. Além disso, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, com descrição pormenorizada do fato gerador, exame da conduta imputada e indicação objetiva dos critérios adotados para fixação do valor da penalidade.

À luz desse cenário, não se identifica fundamento jurídico apto a amparar a pretensão anulatória, pois o recurso dirige-se, em essência, à tentativa de afastar ou reduzir a penalidade aplicada, sem demonstrar vício capaz de comprometer a legalidade, motivação ou validade do ato administrativo. Nesse ponto, importa consignar que a penalidade possui natureza sancionatória e constitui instrumento legítimo de fiscalização previsto no art. 57, do CDC, destinado à proteção do interesse público e à preservação do equilíbrio nas relações de consumo.

Dessa maneira, nota-se que a sanção aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que foram consideradas as particularidades do caso concreto, bem como os parâmetros legais pertinentes, como reincidência, gravidade da infração, extensão do dano ao consumidor, porte econômico do fornecedor e circunstância agravante devidamente justificada no processo administrativo, além do caráter pedagógico e preventivo da medida.

Desse modo, constata-se que a penalidade foi fixada em conformidade com os critérios previstos na legislação e dentro dos limites conferidos ao exercício do poder estatal, não se verificando excesso, arbitrariedade ou desproporcionalidade entre a conduta imputada e o valor estipulado. Em harmonia, a jurisprudência reconhece que a fixação de multas administrativas possui finalidade sancionatória e pedagógica, não se revestindo de caráter meramente reparatório, como ilustra o precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

À vista do exposto, não há nos autos elementos capazes de justificar a anulação da penalidade ou a reforma do ato administrativo, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser integralmente mantida. Por derradeiro, em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026